Tribunal: TJMT
Processo: 1013373-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013373-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), ANTONIO DE MELO - CPF: 238.061.509-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRETENSÃO DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA INDEFERIDAS PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, enquanto que a tutela de evidência deverá ser deferida, nos termos do artigo 311 e incisos do CPC; todavia, não sendo eles demonstrados, e, havendo necessidade de instrução processual pelo Juízo “a quo”, é imperiosa a manutenção da decisão inicial do Magistrado de piso, em análise sumária de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto
ANTONIO DE MELO
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1001714-96.2019.8.11.0044,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência (manutenção do imóvel em nome de Luciano Garcia de Melo) e de evidência (declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancária B60330051-9 e aditivo com seus efeitos sobre a execução extrajudicial), movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
em razão da não comprovação dos requisitos do artigo 300 e 311 do CPC.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
é produtor rural e diante das dificuldades decorrentes de fatores climáticos tentou buscar junto a Agravada a prorrogação de seus débitos. Se aproveitando da situação em que o Agravante se encontrava a Agravada ao invés de fazer a prorrogação dos débitos conforme determina o Manual de Crédito Rural, fez uma nova operação simulando uma prorrogação das parcelas, quando na verdade estava tentando fazer uma novação, para tirar os direitos referentes ao crédito rural, fez a Cédula de Crédito Bancário B60330051-9”. (ID. Num. 47494486 - Pág. 3)

Argumenta que “(...) Em um primeiro momento foi feito o registro de penhor de gado, mas depois que já havia liberado o valor e tal valor amortizado para o pagamento das parcelas que o Agravante buscava prorrogar, o gerente da Agravada exigiu que ele apresentasse um imóvel em garantia da operação. O Agravante pediu para o avalista dar o seu único imóvel em garantia da operação, mas não sabia que a agravada estava se aproveitando da situação para instituir alienação fiduciária no imóvel do avalista, avaliado em dez vezes a mais que o valor da operação”.

(ID. Num. 47494486 - Pág. 3)

Aduz que o avalista também não tinha consciência de que se tratava de um procedimento no qual se transferia a propriedade do bem para a instituição financeira agravada, tanto que a procuração pública de sua esposa não tem previsão de autorização específica para a alienação fiduciária do imóvel.

Assevera que a decisão deve ser reformada, eis que foram cumpridos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência e de evidência, pois existe verossimilhança das alegações e evidências do direito pleiteado, além do riso da demora.

Aponta que “(...) o Agravante foi coagido a fazer uma nova operação ao invés de ser concedido o direito a prorrogação, conforme previsto no Manual de Crédito Rural e também foi induzido a erro quando apresentou imóvel do avalista para garantir a operação, por não saber as implicações que tal ato iria gerar”. (ID. Num. 47494486 - Pág. 5)

Ressalta que “(...) a própria instituição financeira registrou em um primeiro momento penhor de gado para realizar a referida operação e posteriormente exigiu um imóvel”. (ID. Num. 47494486 - Pág. 5)

Defende ser um direito do produtor rural em ter seus débitos prorrogados, salientando que tanto o Agravante quanto toda a região foram afetados pela seca, além do fato da produção pecuária passar por enormes dificuldades, conforme demonstram os documentos juntados.

Alega, ainda que “(...) em razão da PANDEMIA do vírus SARS-CoV-2 ("coronavírus"), causador da doença COVID-19, as Autoridades Públicas foram obrigadas a tomar uma série de medidas que restringem a circulação de pessoas, bem como o necessário DISTANCIAMENTO SOCIAL. Especialistas afirmam que tais medidas trarão danos a economia e a situação econômica do país está em momento de muita incerteza”.

(ID. Num. 47494486 - Pág. 5)

Sustenta que o negócio jurídico firmado encontra-se eivado de vícios, à luz do artigo 166 do Código Civil, e que tais vícios devem ser corrigidos pelo Judiciário.

Afirma que, em sede liminar, foi requerida a tutela de urgência para o fim de que a Requerida não tome posse do bem objeto de alienação fiduciária feita à revelia da lei, sendo o avalista privado de seu único imóvel, o que tirará a fonte de subsistência de sua família e trará enormes danos, além do fato de a posse da área rural nas mãos da Agravada não possuir nenhuma intenção de manter a terra produtiva.

Salienta que o alongamento da dívida é um direito do devedor e não mera faculdade da instituição financeira, à luz da Súmula n. 298 do STJ.

Frisa que é entendimento consolidado e repetitivo, acerca da nulidade da alienação de imóveis por procuração sem a autorização específica e expressa.

Requer o conhecimento e o deferimento liminar para que se suspendam os efeitos da alienação fiduciária e a manutenção de posse do imóvel registrado no CRI de Paranatinga/MT, sob o n. 16034, impedindo a propagação de danos causados pelo ato jurídico cujo qual se busca a declaração de nulidade ante os vícios insanáveis e ao evidente risco de danos.

No mérito, pede o provimento do agravo “(...) para reformar a decisão atacada e determinar a declaração de nulidade da Cédula n° B60330051-9, pelos vícios insanáveis e do aditivo por não constar poderes expressos e específicos para alienar fiduciariamente o imóvel registrado na matrícula n° 16034 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga-MT e ainda todos os demais atos decorrentes desta Cédula, inclusiva a execução extrajudicial que tramitou junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca”. Requer, ainda, “(...) o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada, determinar a concessão da Tutela de Evidência, e declarar nula a Cédula de Crédito Bancário n° B60330051-9, emitida pela Ré, eis que eivada de vícios”.

(ID. Num. 47494486 - Pág. 18)

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão combatida.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,

nos autos da Ação Declaratória n. 1001714-6.2019.8.11.0044,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência (manutenção do imóvel em nome de Luciano Garcia de Melo) e de evidência (declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancária B60330051-9 e aditivo com seus efeitos sobre a execução extrajudicial), movida por
ANTONIO DE MELO
em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
em razão da não comprovação dos requisitos do artigo 300 e 311 do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, repise-se que não há qualquer argumento suficiente para a reforma da decisão agravada, posto que não há demonstração de nulidades, cumprindo salientar que, apesar do alongamento ser um direito do produtor rural devedor, não há nos autos nem a demonstração da comprovação dos requisitos, nem a demonstração de que houve o pedido e a recusa da instituição financeira.

Consigne-se que, no tocante à alegação de nulidade do negócio, em razão de não haver procuração específica da esposa do avalista, proprietário do imóvel dado em garantia, cumpre salientar que os julgados apresentados pelo Agravante não retratam especificamente tal situação, eis que não apontam a nulidade em razão de ausência de procuração para a esposa de quem serviu como avalista.

Dentro desse contexto, tem-se que, a princípio, apenas a alegação de que tanto o produtor rural devedor, quanto o avalista não tinha consciência de que a operação se tratava de transferência da propriedade por meio de alienação fiduciária do imóvel, não é suficiente para que seja desconsiderado, de plano, o negócio firmado.

Tais apontamentos, por si só, demonstram a necessidade de dilação probatória, com a devida instrução do feito pelo Juízo “a quo”, oportunidade em que serão homenageados os princípios do contraditório e ampla defesa, e também do devido processo legal, e, posteriormente, decidido acerca da
manutenção do imóvel em nome de Luciano Garcia de Melo e da nulidade da Cédula de Crédito Bancária B60330051-9.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE E RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada”. (N.U 1019485-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO RELEVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Não obstante a alegação de nulidade da garantia prestada na cédula de crédito rural, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é válido o aval prestado por pessoa física, considerando que a vedação contida no § 3º, do art. 60, do Decreto-Lei nº 167/67, é aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais”. (N.U 1019041-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que as supostas ilegalidades (ausência de notificação pessoal do devedor acerca da purgação da mora e da realização dos leilões) demanda dilação probatória, providência incompatível no atual momento processual (cognição sumária).

Do mesmo modo, não se vislumbra a presença de periculum in mora a justificar o provimento postulado, eis que o 1.º leilão foi realizado em 09/01/2019 e o 2.º em 22/01/2019, não havendo arrematantes”. (N.U 1005119-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) -
negritei

Assim, malgrado as alegações do Agravante, não há como desqualificar a decisão atacada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021